Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (AGRAVANTE), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MARCOS LUNARDI VARGAS MATIOTTI - CPF: 179.176.970-53 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS FORMULADOS PELO EXECUTADO – QUESTÕES ATINENTES AO TÍTULO EXECUTIVO ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS PELO TRIBUNAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE No 0005946-54.2017.8.11.0040 E REAPRESENTADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1013369-37.2018.8.11.0000 E 1015564-53.2022.8.11.0000 – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS E/OU ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO – ARBITRAMENTO DE MULTA DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – TUMULTO PROCESSUAL – CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil,
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

A insistência do devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença ou do processo de execução, em reiterar o requerimento de questão já decidida e acobertada pelos efeitos da preclusão consiste em embaraço à efetivação do provimento judicial e tumulto a via processual, ensejando a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004127-82.2017.8.11.0040, Código 171253 e 12422866, indeferiu os pedidos formulados pelo executado, ora agravante, por entender que as questões atinentes ao título executivo estão acobertadas pela preclusão/coisa julgada, condenando-o nas penas da conduta atentatória à dignidade da justiça,
in verbis
:

“[...]

Nestes termos, INDEFIRO os pedidos formulados pelo executado no Id. 90644938 e, considerando o manifesto caráter protelatório da defesa do devedor nestes autos, evidenciando a configuração de conduta atentatória à dignidade da justiça decorrente da oposição maliciosa à execução por meio do emprego de alegações ardis e artificiosas, nos termos do art. 774, inciso II e parágrafo único, do CPC, fixo em face do devedor a multa processual, em favor do exequente, no patamar equivalente a 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, exigível nestes próprios autos.

Considerando a cessão do crédito judicial noticiada nos autos, com fundamento no art. 778, § 1o, inciso III do CPC, determino a substituição do polo ativo da presente execução pelo CESSIONÁRIO MARCOS LUNARDI VARGAS MATIOTTI em lugar do exequente ALMINO AFONSO FERNANDES, com as anotações de praxe.

Defiro o pedido formulado pelo exequente cedente e cessionário no Id. 104042030 determinando a expedição do necessário ao Sr. registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso para que promova o registro da área de 280,00 ha (duzentos e oitenta hectares) destacada da matrícula no 12.667 do CRI de Sorriso, conforme croqui e memorial descritivo colacionados no Id. 56955198 - Págs. 7/13, em nome do ora CESSIONÁRIO, Sr. MARCOS LUNARDI VARGAS MATIOTTI, cabendo a este o atendimento das exigências necessárias para tanto junto àquela Serventia Extrajudicial.”

Em suas razões, o recorrente requer a concessão do efeito suspensivo a fim de obstar a perfectibilização do registro e transferência da área para a titularidade do agravado.

No mérito, pleiteia o provimento para reconhecer que a pretensão do agravado de “transferência de domínio e registro” da área de 280 hectares é juridicamente de adjudicação, sendo necessário, para tanto, o depósito prévio em juízo do excesso de execução, cuja diferença é de R$36.264.024,35, a serem atualizados na origem. Caso assim não se entenda, seja determinada a realização de perícia para a aferição do valor exato da área a ser adjudicada pelo exequente/agravado para, somente após a finalização do trabalho técnico e depósito da diferença, seja atendido o pedido do exequente.

Assevera, em síntese, que embora conste na inicial da ação de execução um pedido alternativo de entrega de 280 hectares de área dentro dos 1400 hectares total da Fazenda Poranga, no objeto do título executivo tal percentual deve representar “20% do valor da área” e não exatos “20% da área do imóvel”, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

Consigna que ficou detalhado na petição de id. 90644938 o crédito do agravado na cifra de R$ 12.674.950,01 atualizado até julho de 2022 – Id. 90646950, cuja quantia é inferior ao valor da área que indicou e se imitiu na posse - 280 hectares (R$ 48.938.974,36 em julho de 2022 id. 90646953).

Prossegue explanando que tal fato deu ensejo ao peticionamento perante o Juízo
a quo
para que este,

antes de determinar a expedição da competente carta de adjudicação para o registro e transferência da propriedade, exigisse do agravado o depósito judicial prévio da diferença do valor entre a área e o crédito (R$ 36.264.024,35), mas tal pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
por fundamentos equivocados.

Refere, em seguida, sobre a incorreção quanto à avaliação do bem, que pode ser arguida por simples petição, nos moldes do artigo 917, § 1o e § 2o, I, do Código de Processo Civil, não restando implementada a preclusão.

Defende a não infringência do prazo de 15 dias previsto no § 1o, do artigo 917 do CPC, primeiro porque não lhe foi dada ciência acerca de qualquer avaliação da área de 280 hectares e, segundo, por não existir avaliação judicial ou por parte agravado sobre a área que este foi imitido na posse e agora pretende adjudicar para se tornar proprietário.

Repisa em seus argumentos que o agravado optou por receber o seu crédito líquido, certo e exigível por meio da área de 280 hectares que indicou, por meio de verdadeira adjudicação, nos moldes do artigo 824 e 825, inciso I, do CPC, razão pela qual deve depositar o preço não inferior ao da avaliação do imóvel, na forma do art. 876 do CPC para então obter a transferência de domínio da área, aduzindo que tal questão não está atingida pela preclusão temporal e que sempre foi abordada, mas não teve jamais decisão clara e objetiva a respeito.

Sustenta que tal fato é corroborado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso ao exigir para o registro e a transferência de domínio a apresentação de um título judicial, como a carta de adjudicação.

Prossegue reafirmando a ausência de preclusão quanto ao debate da matéria e que o agravado localizou para imissão na posse, a seu bel prazer, os 280 ha mais valorizados da Fazenda Poranga - por ser área agricultável, quando o agravante estava na posse de apenas 560 ha dos 1.347.6189ha (totalidade da área), fato este que, além de contrariar as regras de obrigação do proprietário de manter reserva legal na propriedade, caracteriza enriquecimento sem causa, além de violação à sentença e ao acórdão dos embargos à execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a preclusão aplicada e deferindo-se a pretensão recursal, com a determinação do depósito prévio em juízo pelo agravado ou determinação de realização de perícia técnica, antes de autorizar a adjudicação da área, além do afastamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, aplicada com base no art. 774, inciso II e parágrafo único, do CPC, visto que não houve por parte do agravante
“conduta atentatória à dignidade da justiça decorrente da oposição maliciosa à execução por meio do emprego de alegações ardis e artificiosa
s”.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 158159683.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 158508728.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 157665670, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Volta-se o recurso contra a decisão do Juízo
a quo
que, nos autos da execução extrajudicial decorrente de inadimplemento do Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO e ALMINO AFONSO FERNANDES, indeferiu os pedidos formulados pelo espólio executado, ora agravante, por entender que as questões atinentes ao título executivo estão acobertadas pela preclusão/coisa julgada. Condenou-o à multa processual, em favor do exequente, no patamar equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, por considerar “
manifesto caráter protelatório da defesa do devedor, evidenciando a configuração de conduta atentatória à dignidade da justiça .”

Em seguida, deferiu
“o pedido formulado pelo exequente cedente e cessionário no Id. 104042030 determinando a expedição do necessário ao Sr. registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso para que promova o registro da área de 280,00 ha (duzentos e oitenta hectares) destacada da matrícula no 12.667 do CRI de Sorriso, conforme croqui e memorial descritivo colacionados no Id. 56955198 - Págs. 7/13, em nome do ora CESSIONÁRIO, Sr. MARCOS LUNARDI VARGAS MATIOTTI, cabendo a este o atendimento das exigências necessárias para tanto junto àquela Serventia Extrajudicial.”

Inconformado, o agravante requer seja afastada a preclusão aplicada, deferindo-se os pedidos de depósito prévio de valores em juízo por parte do agravado ou de realização de perícia técnica, antes da transferência da área. Busca, também, o afastamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, aplicada com base no art. 774, inciso II e parágrafo único, do CPC, visto que não houve por parte do agravante
“conduta atentatória à dignidade da justiça decorrente da oposição maliciosa à execução por meio do emprego de alegações ardis e artificiosa
s”.

Pois bem.

Adianto que a pretensão recursal não merece amparo.

É assim porque alegações apresentadas pelo agravante são meras repetições do que já aventou em inúmeros outros expedientes processuais, já apreciados, decididos e rechaçados por esta c. Câmara Cível. Tratam-se, portanto, de matérias preclusas e ou já decididas (com trânsito em julgado).

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
, não pretende o exequente/agravado a satisfação do pagamento do seu crédito por meio de adjudicação, mas a consumação definitiva da sua imissão na posse e transferência do domínio da área que lhe cabe, sem maiores delongas ou discussões, tendo em vista o longo trâmite processual e o encerramento definitivo de todas as questões que foram ou poderiam ter sido invocadas nos autos.

Veja que as questões acerca dos rito em que seguiu a execução, dos requisitos do título executivo e, ainda, da avaliação da área indicada para imissão do agravado na posse, ao contrário do sustentado pelo agravante, foram devidamente apreciadas quando do julgamento do RAC de no 0005946-54.2017.8.11.0040, cujos trechos pertinentes faço transcrição:

“[...]

Da nulidade da execução por inadequação de rito.

Aduz o recorrente que a execução padece de nulidade por conta da inadequação na cumulação dos ritos da execução para entrega de coisa com a pagamento de quantia, não sendo observado a previsão contratual estabelecida previamente.

Todavia, tais alegações não podem ser apreciadas neste grau de jurisdição, por ter incorrido o apelante em vício de inovação recursal. A aludida matéria não foi aventada nos embargos de execução e sequer foi objeto de análise pelo Juiz de primeiro grau.

O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância

[...]

Portanto, não conheço do recurso no ponto.

Passo à análise dos demais pedidos.

(...)

Dos requisitos do título executivo.

O apelante defende que a obrigação é inexigível e ilíquida.

Novamente, sem razão.

O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, em virtude de expressa previsão legal (Lei 8.906 /1994, artigo 24 ).

A propósito, de acordo com o art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível’’.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do quantum devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

[...]

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o quantum debeatur ou os critérios para o cálculo da dívida.

Na hipótese dos autos,
a execução decorreu do inadimplemento do Contrato de Honorários de Serviços Advocatícios firmado entre as partes em 27.05.2009,

buscando o apelado a satisfação do crédito no valor de R$9.530.630,94
(nove milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos)
em “moeda corrente” ou alternativamente mediante a entrega de “percentual da área” correspondente a 280 hectares do imóvel de Matrícula de no 12.667 do CRI de Sorriso/MT,
referente a porcentagem de 20% sobre 1.400 hectares do imóvel, cuja localização deve ser indicada pela executada.

O contrato dispôs de forma expressa acerca do objeto e da forma de pagamento, nos seguintes termos:

“2. OBJETO

ARTIGO 1o - O CONTRATADO se obriga a promover e acompanhar no devido tempo e modo verbal e as respectivas medidas judiciais até o trânsito em julgado das mesmas ou mesmo em caso de eventual acordo na Ação de Rescisão de contrato cumulada com Imissão de Posse de Imóvel Rural, de propriedade da CONTRATANTE, situado no Município de Sorriso/MT quando proceder a Rescisão do Contrato celebrado com EULAR PEDRO FRARE, autos do processo no 568/2003 em andamento perante a 3a Vara da Comarca de Sorriso - estado de Mato Grosso.

3. DOS HONORÁRIOS

ARTIGO 2o -
Em contraprestação ou CONTRATADO receberá a título de honorários pela prestação dos serviços ora contratados 20% do valor da área
,

podendo
referido valor ser pago em moeda corrente
ou
em percentual da área objeto da demanda
a critério exclusivo da contratante.

PARÁGRAFO 1o. Os valores referente aos honorários pactuados deverão ser repassados ao CONTRATADO incontinente no momento da celebração de acordo ou na data que for alienado imóvel em caso de venda ou ainda em percentual de área no momento da emissão da contratante na posse.” (Id. 31650997).

A interpretação que se faz das cláusulas transcritas é que o apelado foi contratado para prestar os serviços até o trânsito em julgado da ação e a existência da possibilidade de três fatos para a implementação da condição para o pagamento dos honorários, quais sejam: o êxito na demanda, o trânsito em julgado, a celebração de acordo ou alienação do imóvel ou ainda a emissão da contratante na posse da área sub judice.

Consoante o destacado pelo douto sentenciante, as condições do contrato se implementaram, pois além de ter ocorrido o êxito na ação judicial, com a obtenção de decisão definitiva de mérito transitada em julgado, restando incontroverso nos autos que a apelada tomou posse de toda área, 1400 hectares.

Assim,
tendo o causídico cumprido com sua obrigação, qual seja, a prestação integral dos serviços contratos, in casu, a defesa dos interesses da apelante na Ação no 568/2003, até o trânsito em julgado, faz jus ao recebimento dos honorários contratados,
em respeito ao postulado do pacta sunt servanda.

[...]

Quanto à liquidez, entendo que no caso em tela há liquidez, haja vista que o contrato prevê como pagamento
“20% do valor da área, podendo referido valor ser pago em moeda corrente ou em percentual da área objeto da demanda,”
o qual possui 1.400 hectares. Logo,
há um valor predeterminado a ser satisfeito, sendo desnecessário o manejo de qualquer outra ação a fim de fixar o quantum devido.

Portanto,
os
honorários advocatícios pactuados foram estipuladas em porcentagem sobre o valor do bem imóvel que envolvia a lide,
razão pela qual basta a mera
avaliação imobiliária para satisfazer a exigência
,
da qual se valeu o apelado
,
ao apresentar 03 avaliações a fim de obter o quantum debeatur e executar o título extrajudicial.

Como bem ressaltou o d. sentenciante,
o valor real da execução pode ser obtido por meio de simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a elaboração de prova pericial.

[...]

Além disso,
a apelante em nenhum momento diz que o valor da avaliação imobiliária apresentada pelo apelado não é valor mercadológico do referido imóvel, sequer traz aos autos qualquer elemento que retira a validade das referidas avaliações e nem aponta o valor que entende correto, o que entende-se, por consequência, que aceitou o valor atribuído ao imóvel na execução.

Neste raciocínio, é líquido o contrato de Id. 31650997 dos autos da execução, pois nele está explicitado todos elementos de determinação para se chegar ao valor, bastando simples cálculos aritméticos.”

Importa rememorar, ainda, que via Recurso de Agravo de Instrumento de no 1015564-53.2022.8.11.0000 foram levantadas pelo ora agravante questões semelhantes às suscitadas neste recurso - acerca do valor, retificação da área e realização da perícia técnica. Todavia, o recurso não chegou a ser conhecido porque a parte formulou pedido de desistência.

Veja que na aludida decisão o Juízo
a quo
consignou,
in verbis
:

“[...]

Pretende a parte executada ao Id. 69097875, a retificação da área em que o exequente encontra-se imitido na posse; realização de perícia técnica para apuração de perdas e danos relativas e expedição de contramando à área remanescente de 140 hectares; bem como informa a possibilidade de pagamento da obrigação no valor de R$ 11.619.640,41 (onze milhões seiscentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e um centavos).

Em seguida, o exequente rechaçou os pedidos do executado, em virtude da preclusão consumativa da discussão das matérias levantadas pelo executado, requerendo o prosseguimento da execução com o cumprimento das decisões proferidas nos autos para expedição de mandado judicial ao CRI para transferência de domínio e o registro da área de 280ha (Id. 70457041).

Pois bem.

Compulsando os autos,
o
bservo que a opção pelo executado de realizar o pagamento do crédito ou alternativamente entregar o percentual da área, com a indicação da localização do imóvel encontra-se preclusa
, ante o decurso de prazo para cumprimento voluntário da decisão
proferida ao Id. 56955039 – pág. 114 e Id. 56955199 – pág. 10, conforme certidão de Id. 56955199 – pág. 12,
de modo que a opção para o cumprimento da obrigação inicialmente concedida ao executado, retornou-se ao exequente na forma do §1o, art. 800, do CPC.

Não há também que se falar em indenização mediante liquidação prévia na forma do art. 810, do CPC, tendo em vista a ausência de qualquer benfeitoria indenizável na área quando da imissão na posse do imóvel pelo exequente, conforme lavratura realizada pelo Oficial de Justiça no "Auto de Imissão de Posse" juntado ao Id. 56955203 - pág. 47/50.

Destaco que as questões atinentes ao título executado devem ser discutidas em sede de embargos à execução, os quais, inclusive, observo que foi interposto sob no 0005946-54.2017.811.0040, com sentença de improcedência dos pedidos veiculados pela parte executada
(Id. 67938472 e Id. 67938544).

Por fim, com relação às exigências administrativas para a transferência do domínio do imóvel, são questões a serem observadas pelo exequente quando do efetivo registro do imóvel no CRI.

Assim, indefiro os pedidos de Id. 69097875.”
(Id. 157665681).

Portanto, inegável que a parte executada foi possibilitada, conforme previsto no contrato (objeto da execução), a escolha quanto à forma de satisfação da obrigação e a localização da área. Ocorre que esta não exerceu a opção de escolha e não realizou o pagamento no prazo assinalado, tornando a discussão acerca do eventual direito (ou ônus) em indicar a exata porção da área rural a ser destinada ao exequente sepultada pela preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do CPC.

Assim, bem trilhou a decisão agravada ao dispor que as questões atinentes ao título executivo levantadas pelo agravante estão acobertadas pela preclusão e coisa julgada, não havendo que se falar em qualquer reforma no ponto.

Quanto à multa aplicada, esta tem previsão no artigo 774 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.”

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

No caso em tela, ainda que o agravante afirme que não praticou
“conduta atentatória à dignidade da justiça decorrente da oposição maliciosa à execução por meio do emprego de alegações ardis e artificiosas”,
mas somente estava exercendo seu direito de defesa, nota-se que houve abuso deste direito, uma vez que as questões por ele suscitadas nos autos já haviam sido decididas anteriormente e os argumentos devidamente afastados, de modo que não há sentido em insistir nas mesmas alegações. Tal comportamento nitidamente se enquadra nos incisos II, III e IV do artigo 774 do Código de Processo Civil, razão pela qual foi correta a aplicação de multa pelo Juízo
a quo
.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE ALEGAÇÃO DE SUBAVALIAÇÃO DE CAMINHÕES QUE FORAM PENHORADOS – ARBITRAMENTO DE MULTA DE 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, §ÚNICO, DO CPC)– MULTA MANTIDA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA REALMENTE VERIFICADO. É de ser corroborado o indeferimento de pedido de nulidade de Cumprimento de Sentença por eventual falta de expedição de carta de confirmação de intimação por hora certa, se restou demonstrado, inclusive, com registro feito pelo sistema PJE, que a executada sempre soube de todos os atos do Cumprimento de Sentença apresentado pela parte contrária. Também comporta mantença o indeferimento de pedido de subavaliação de caminhões penhorados, porquanto a executada recorrente não desqualificou os dois laudos de avaliação apresentados pela exequente. Verificada e comprovada que a parte pratica condutas que procrastinam o processo, é de ser mantida a condenação prescrita pela regra do art. 774, § único do CPC – Ato atentatório à dignidade da Justiça.”
(TJ-MT 10093897720218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021).

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023